Tribunal: TJMT
Processo: 1002738-72.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002738-72.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAYNARA JENNIFER ALVES DA SILVA - CPF: 061.345.381-67 (ADVOGADO), THAYNARA JENNIFER ALVES DA SILVA - CPF: 061.345.381-67 (IMPETRANTE), CARLOS JOSÉ RONDON LUZ (IMPETRADO), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO AGRAVO INTERNO E O REJEITOU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO JÁ INTERPOSTO. REJEIÇÃO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de determinar a expedição de alvará em favor da impetrante, a título de honorários advocatícios no percentual de 49% do valor da condenação, em substituição ao percentual de 30% fixado na sentença de extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança é admissível contra sentença que julgou extinta a execução, considerando que há previsão de recurso cabível; e (ii) determinar se a interposição de Embargos de Declaração e Recurso Inominado pela impetrante nos autos principais inviabiliza o processamento do Mandado de Segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Mandado de Segurança não é cabível para reformar decisão judicial passível de recurso, nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF, que veda a impetração contra ato judicial recorrível.

4.

A sentença que extingue a execução por considerar a obrigação satisfeita é passível de recurso inominado no âmbito dos Juizados Especiais, conforme o art. 41 da Lei 9.099/1995, sendo inadmissível a utilização de Mandado de Segurança como substitutivo recursal.

5.

A impetrante já manejou Embargos de Declaração e Recurso Inominado nos autos principais antes da impetração do Mandado de Segurança, configurando duplicidade de meios processuais e inviabilizando o processamento do Mandado, em conformidade com o art. 5o, II, da Lei 12.016/2009.

6.

O pedido de reforma da sentença e a alteração do percentual de honorários advocatícios devem ser analisados no âmbito do recurso inominado, não cabendo apreciação por meio de Mandado de Segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno rejeitado.

Tese de julgamento
:

8.

O Mandado de Segurança não é cabível contra decisão judicial passível de recurso, conforme disposto no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e na Súmula 267 do STF.

9.

A interposição de recurso cabível nos autos principais inviabiliza o processamento de Mandado de Segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, art. 41; Lei 12.016/2009, art. 5o, II; Código de Processo Civil, arts. 924, II, 724, 1.009 e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 267.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão monocrática, que proferi como relator, que indeferiu a petição inicial presente Mandado de Segurança, impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS, feito no 1047649-32.2023.8.11.0041, ajuizada contra a empresa Tam Linhas Aéreas S.A. que determinou a expedição de alvará, em favor da impetrante, a título de honorários advocatícios,

no percentual de 30% (trinta por cento) do valor depositado nestes autos em favor de seu ex-namorado Leandro Motta da Silva, por ter atuado como a patrona da referida ação.

Diz que tem direito de receber honorários advocatícios no percentual de 49% (quarenta e nove por cento), sob o valor da condenação em favor do co-autor Leandro Motta da Silva, por ter sido este o percentual pactuado e não de 30% (trinta por cento) como consta na sentença que julgou extinta a execução.

Alega que a competência para decidir sobre o percentual dos honorários advocatícios que tem direito, não é do Juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá e sim do Juízo da Oitava Vara de Cuiabá.

Assevera que possui direito líquido e certo, estabelecido em contrato de honorários, de receber o percentual de 49% (quarenta e nove por cento) que foi violado por autoridade pública e que o intuito da impetração não é reexaminar o mérito da questão, mas sim corrigir a ilegalidade da intervenção indevida e fora da competência do juízo do 2o Juizado Especial Cível.

Ao final requer a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e o pedido de antecipação de tutela, e que seja concedida a tutela antecipada, tendo em vista a urgência na liberação dos honorários, os quais são de natureza alimentar e essenciais para a subsistência da agravante, que aguarda há meses pela liberação integral desses valores, que foi reduzido de ofício por juízo incompetente e sem qualquer fundamento legal válido, e, no mérito, r a confirmação da medida liminar, e a concessão definitiva da segurança, uma vez constatada a abusividade da autoridade coatora, ante a documentação, decisão e fatos apresentados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno em Mandado de Segurança

1002738-72.2024.8.11.9005

Agravante:

Thaynara Jennifer Alves da Silva

Impetrado:

Dr. Carlos José Rondon Luz, Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Litisconsorte passivo:

Rockenbach Holding S.A. (terceira interessada)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

A pretensão da Impetrante neste Mandado de Segurança é ser deterrminada a expedição de alvará em seu favor no percentual de 49% a título de honorários advocatícios
do valor da condenação em favor do co-autor Leandro Motta da Silva,
e não 30% como determinado na sentença, que extinguiu a execução por
reconhecer que a obrigação havia sido satisfeita, com fulcro no disposto no art. 924 inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, a sentença objeto deste
Mandamus
julgou extinta a execução, com resolução do mérito, por considerar satisfeita a obrigação, e declarou finalizados os atos executórios.

Nos Juizados Especiais, contra a sentença é cabível a interposição de recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95,
in verbis
:
“Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

Na Justiça Comum, se a sentença extinguir a execução, por reconhecer que a obrigação foi satisfeita, (CPC, art. 924, II), é cabível a apelação cível, em conformidade com o estatuído nos art. 724 e 1.009 ambos do Código de Processo Civil,
in verbis
:
“Art. 724. Da sentença caberá apelação” “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação”.

Sendo assim, como há previsão legal de recurso contra a decisão judicial que considerar satisfeita a obrigação e julga extinta a execução, especificamente o recurso inominado não há como conceder a segurança, pois o art. 5o, inciso II, da Lei 12.016 dispõe:

“Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”;

O enunciado da Súmula no 267 do excelso Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte:
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Assim, não há possibilidade jurídica de, em Mandado de Segurança, reformar a sentença que julgou extinta a execução, por considerar satisfeita a obrigação e reconhecer que a obrigação não foi satisfeita, pois terá que ser decidido em recurso.

Deve ser ressaltado que nos autos principais contra a sentença objeto deste Mandado de Segurança, em 11/11/2024 a Impetrante opôs Embargos de Declaração, e também na mesma data interpôs Recurso Inominado
.
Como este Mandamus foi Impetrado em 12/11/2024 e na data anterior havia manjeado os referidos recursos não deve ser admitido o seu processamento em face o disposto no
art. 5o, inciso II, da Lei 12.016.

Por tais motivos
,
em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil,
rejeito o Agravo Interno
e
mantenho a decisão
monocrática que indeferiu a petição inicial deste Mandado de Segurança. Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e arquivem-se estes autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025